Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726291-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA ELIZABETH PETICACIS DE AVELAR, LUCAS PETICACIS DE AVELAR RECORRIDO: CONSULT SERVICE CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA ESCOLHER E CUMPRIR A PRESTAÇÃO. ORÇAMENTO VÁLIDO. 1. O orçamento consiste em um documento que especifique os serviços a serem realizados e os respectivos valores, sem exigência de maiores formalidades. 2. Inexiste óbice para a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado pelas partes, contendo obrigação alternativa. 3. O prazo para o devedor escolher a obrigação alternativa, tornando-a simples, e cumpri-la somente se inicia com a sua intimação, nos termos do artigo 513, parágrafo 2o, e do artigo 800 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 421-A, 422, estes do Código Civil; 494, 502, 507 e 508, os últimos do CPC, defendendo a incidência de encargos moratórios e compensatórios expressamente previstos no acordo homologado em razão da ocorrência do inadimplemento parcial da obrigação. Aduzem ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido e a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1683813/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 421, 421-A, 422, estes do Código Civil; 494, 502, 507 e 508, os últimos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010